Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0723685-65.2024.8.07.0007 Recorrentes : LUCAS DOS SANTOS LEITE E MARCONI PEREIRA BORGES Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se a advogada Dra. Ana Cristina Rodrigues de Almeida, OAB/DF 33.203-A, para apresentação das razões recursais quanto ao réu Marconi Pereira Borges. À Defensoria Pública para ofertar as razões quanto ao acusado Lucas dos Santos Leite. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator